Tribunal: TJDFT
Processo: 0705607-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se, na origem, de embargos à execução ajuizados pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, com a finalidade de obter o reconhecimento de excesso de execução e a nulidade da citação por edital, a fim de ser determinada a realização de diligências ainda pendentes em endereços da executada e a localização de endereços da sócia da executada.

2. Determinada a emenda à petição inicial para a indexação correta dos documentos do processo, na forma do art. 15, parágrafo único, do Provimento n. 12/2017 do TJDFT, visto que haviam sido digitalizados de forma invertida, dificultando a análise do Juízo e das próprias partes e causando prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, a embargante, no mesmo dia, formulou pedido de reconsideração aduzindo que a juntada dos documentos em ordem invertida decorreu do próprio sistema. Dois dias depois, o Juízo a quo proferiu sentença e indeferiu a petição inicial, momento em que a embargante apresentou emenda à petição inicial, juntando os documentos em ordem cronológica.

3. Conforme dicção do art. 321, caput, do CPC, a emenda à petição inicial constitui peça em que o demandante corrige defeitos e irregularidades verificados pelo juiz capazes de dificultar o julgamento de mérito. Já o objeto do pedido de reconsideração é estritamente a decisão que pretende ver modificada.

4. A análise do conteúdo e da finalidade do ato processual praticado pela apelante afasta a natureza de peça endereçada a emendar a petição inicial, ato processual para o qual foi intimada. Todavia, é forçoso reconhecer que o ato judicial combatido pela demandante, ao apresentar seu pedido de reconsideração, não possui conteúdo decisório, o que obsta, por sua própria natureza, a pretensão de sua reforma.

5. É assente na jurisprudência que a determinação de emenda à inicial não ostenta, regra geral, carga decisória, na medida em que apenas faculta à parte autora a regularização da petição inicial. E, por isso mesmo, nos termos do art. 1.001 do CPC, tem natureza de despacho de mero expediente e não comporta qualquer espécie de recurso, até porque não traz qualquer prejuízo à parte.

6. Se não há espaço para a interposição de recurso, por corolário, obstada está, também, a prática de qualquer ato processual voltado à modificação do aludido pronunciamento judicial.

7. Incide na espécie o fenômeno da preclusão consumativa, com a perda da faculdade processual de emenda da petição inicial, pelo fato de já havê-la exercido com o manejo do pedido de reconsideração. Nessa perspectiva, não há se falar em violação aos princípios da primazia da decisão de mérito, da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos arts. 4o, 6o e 8o, todos do CPC, mesmo que a sentença tenha sido proferida dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis para o cumprimento da determinação judicial de emenda (art. 321, caput, do CPC).

8. Recurso conhecido e desprovido.